Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-46.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-46.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA LUIZA DA COSTA - CPF: 892.932.821-00 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA EM UM DOS CONTRATOS DISCUTIDOS - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES - CASO HAJA COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000864-46.2021.8.11.0020

Apelante
: Eva Luiza da Costa

Apelado:
Banco PAN S.A.

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Apelação de
Eva Luiza da Costa
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em face de
Banco PAN S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato no 1373508 e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 162531330): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, ao argumento de que é manifestamente contrária às provas dos autos e à jurisprudência do TJMT.

Afirma que comprovou os descontos realizados em seu benefício previdenciário por meio de documento denominado “consulta de averbação” extraída de site oficial do Governo do Estado de Mato Grosso.

Acrescenta que o banco requerido sequer citou o contrato discutido (no 1373508) em sua contestação, porquanto entende ser caso de presunção de veracidade das alegações contidas na petição inicial acerca da inexistência do pacto.

Narra que o banco afirma terem sido realizados pagamentos de faturas pela autora no ano de 2014, no entanto afirma que o contrato teria sido firmado em 2015, de modo que as prestações eventualmente pagas não podem se referir ao contrato no 1373508.

Assevera que o extrato evolutivo de cartão de crédito consignado juntado pelo requerido confirma a realização de descontos no benefício previdenciário da autora no ano de 2013 e seguintes, o que contradiz as alegações do banco.

Entende que é caso de restituição em dobro dos descontos realizados pelo banco desde 07.02.2016, bem como de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados indevidamente por 16 anos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a alteração da distribuição da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 162531334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000864-46.2021.8.11.0020

Apelante
: Eva Luiza da Costa

Apelado:
Banco PAN S.A.

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

VOTO

Apelação de
Eva Luiza da Costa
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em face de
Banco PAN S.A.
, para declarar a inexistência do contrato no 1373508 e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A autora é servidora pública aposentada pelo Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo e cartão de crédito consignados que afirma não ter contratado.

A lide gira em torno dos contratos de empréstimo consignado no 7094689762 e no 7068968225-9 e de cartão de crédito consignado no 1373508.

Quanto aos contratos

de empréstimo consignado no 7094689762 e no 7068968225-9, a autora reconheceu ambas as contratações (Id. 162531307).

Portanto, a discussão persiste apenas com relação ao cartão de crédito consignado no 1373508.

A controvérsia está em saber se restou comprovada a regularidade da contratação, se é caso de condenação por danos morais e de restituição em dobro dos valores descontados.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar consulta de averbação, de que consta registro do contrato de cartão de crédito consignado no 1373508, com prestações de R$ 190,63, incluso em 02.12.2016 e a indicação de que está com situação “Ativa”, entre outros, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário em razão do contrato ora em discussão (Id. 162527462 e Id. 162527486 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, apresentou, além de documentação relativa aos contratos já reconhecidos pela autora (no 7094689762 e no 7068968225-9), outras diversas documentações (Id. 162531257 e seguintes).

Relaciona-se que foram apresentadas planilhas de proposta relativas a três contratos de cartão de crédito consignado no 706151826, no 705694207 e no 709469119, todas com a margem registrada em R$ 190,63 e de um empréstimo consignado no 709468976, com parcelas no valor de R$ 28,82.

Do exame, extrai-se, ainda, que o banco colacionou diversas faturas de cartão de crédito e comprovantes de transferências eletrônicas para a autora TED nos valores de R$ 2.000,00 (referente ao contrato no 201506300140), R$ 211,50 (referente ao contrato no 201510300241) e R$ 1.197,00 (referente ao contrato no 0201607101440).

Cabe ressaltar que há uma série de documentos assinados em branco pela autora, entre eles ficha cadastral, autorização para liquidação de empréstimo em outra instituição financeira, autorização para desconto em folha de pagamento, termo de portabilidade, entre outros.

No entanto, embora tenha apresentado todos os documentos mencionados, não houve comprovação da contratação referente ao contrato no 1373508.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da autora relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para manter a sentença no ponto em que declarou a inexistência do contrato no 1373508 e para reforma-la parcialmente, para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, caso haja comprovação, na forma simples, e ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração parcial do resultado do julgamento, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, bem assim fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023